Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708702-23.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO JOSE MORAES DE CASTRO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO JOSE MORAES DE CASTRO, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, contra sentença de ID 57093765, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar rescindindo o contrato firmado pelas partes e, assim, confirmar a medida liminar de busca e apreensão. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo ao argumento de ser beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, nota-se que a decisão de ID 57093762 indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante a ausência da alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício. Por meio do despacho de ID 57210094, foi determinada a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Apesar de devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 57724575). É o breve relatório. Decido. Infere-se dos autos que, embora intimada a apresentar os documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, a parte apelante deixou comprovar a condição alegada para fazer jus à benesse legal. Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2024 08:31:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador